Tribunal: TJSP
Processo: 0014957-30.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso. Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Uso de carteira nacional de habilitação falsa que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Recorrente que revelou ter fornecido sua fotografia para a confecção da CNH falsa, cuja aquisição deu-se mediante o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso. Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Uso de carteira nacional de habilitação falsa que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Recorrente que revelou ter fornecido sua fotografia para a confecção da CNH falsa, cuja aquisição deu-se mediante o pagamento de R$ 2.500,00. Particularidades do caso concreto a evidenciar ciência acerca da ilicitude de sua conduta. Dolo demonstrado e caracterizado.
4-) Penas fixadas no patamar mínimo, ausentes causas modificativas: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014957-30.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
IVANILDO VIANA DOS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014957-30.2014.8.26.0482 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1391
2
VOTO No 1391
Apelação
Criminal
no
0014957-30.2014.8.26.0482
(Processo
físico
-
2 volumes)
Comarca: 2a Vara Criminal de Presidente Prudente
Juiz de Direito: doutor João Pedro Bressane de Paula Barbosa
Apelante: Ivanildo Viana dos Passos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso. Reclamo defensivo. Não
provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Uso de carteira nacional de habilitação falsa que pode ser atribuído ao
apelante.
3-) Recorrente que revelou ter fornecido sua fotografia para a confecção da CNH
falsa, cuja aquisição deu-se mediante o pagamento de R$ 2.500,00. Particularidades do caso
concreto a evidenciar ciência acerca da ilicitude de sua conduta. Dolo demonstrado e caracterizado.
4-) Penas fixadas no patamar mínimo, ausentes causas modificativas: dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o
regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 237/238
Houve interposição de apelo porque IVANILDO foi condenado à pena de dois
(2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em caso de conversão, e dez (10) dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e também por limitação de fim de semana, como incurso no
art. 304 c/c art. 297, "caput" do Código Penal, porque em 31.7.2014, por volta das 17 horas
e 40 minutos, na Rodovia Júlio Budiski, altura do quilômetro 3, Bairro Ana Jacinta, Presidente
Prudente-SP, fez uso de documento falso, consistente na Carteira Nacional de Habilitação,
supostamente com número de registro no 579357324 e registro do condutor no 01876248739,
expedida pelo Ciretran de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014957-30.2014.8.26.0482 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1391
3
O apelante dirigia uma motocicleta, modelo Honda CG 125, de cor azul, placas
BVJ-7979, ocasião em que foi abordado por policiais militares rodoviários, apresentando
carteira de habilitação materialmente falsa, constando seu nome.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa pleiteou-se a absolvição do
apelante, em razão da ausência de dolo, ou de reconhecimento da hipótese de erro de proibição
(fls. 284/291).
Contrarrazões a fls. 294/298, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 31.7.2018 (fls. 244).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 300/302).
O feito foi suspenso com relação ao corréu João de Oliveira, denunciado por
suposta infração ao artigo 306 da Lei no 9.503/97, nos termos do artigo 366 do Código de
Processo Penal (fls. 193).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.
2/8, boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, laudo de
exame pericial encartado a fls. 81/82 e prova oral produzida durante a persecução penal, fez-se
uso de documento público falso.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, o apelante disse que comprou o documento há um ano, mas
desconhecia que a habilitação fosse falsa (fls. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014957-30.2014.8.26.0482 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1391
4
Em juízo, afirmou que trabalhava em Campo Grande, como pedreiro, ocasião em
que apareceu um rapaz vendendo a carteira de habilitação. Ele pegou sua foto e número de seu
documento. Pagou R$ 2.500,00. Usava o documento apenas para transportar seus funcionários.
Nunca mais viu a pessoa que vendeu-lhe o objeto. Não sabia que a carteira era falsa. Não
realizou nenhum exame médico. No dia dos fatos apresentou a habilitação para os policiais.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A versão apresentada, todavia, no sentido de suposto desconhecimento acerca
da ilicitude de sua conduta, não convence nem é suficiente para afastar o delito ou a
responsabilidade criminal, pois não há nada nos autos que corrobore tal assertiva, apresentada
com o nítido intuito de desmerecer a prova amealhada, sem êxito, contudo (AgRg no AREsp
1067238/BA – T5 – Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 25.4.2017 – Dje 3.5.2017). Não desrespeita a regra da distribuição do
ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa
comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR – T5 Turma – Rel. Min. Jorge Mussi
– j. 23.4.2013 – Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC 37522/SP – T6 – Sexta Turma – Rel.
Min. Og Fernandes – J. 3.3.2009 – Dje 23.3.2009. O álibi apresentado e não provado não pode
ser acolhido para absolvição (HC 133464/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 – Dje 7.12.2009). De acordo com a
jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC 44376/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – J. 17.11.2005 – DJ 5.12.2005). Não se
afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado (HC 20620/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – J.
4.6.2002 – DJ 1.7.2002, p. 365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014957-30.2014.8.26.0482 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1391
5
Devaldo, policial militar, disse que na ocasião dos fatos o apelante conduzia uma
motocicleta. Abordado, ele apresentou uma carteira de habilitação que não condizia com seus
dados. Indagado, ele confirmou que o documento era falso e que havia adquirido por R$
2.500,00. O documento aparentava ser verdadeiro (gravação audiovisual – mídia digital).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 – 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 – 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 – 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014957-30.2014.8.26.0482 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1391
6
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não há dúvida, portanto, que o apelante tinha plena ciência da irregularidade da
conduta, o que ficou bem demonstrado nos autos, não havendo cogitar em ausência de dolo ou
atipicidade, como pretendeu a digna Defesa.
Como se viu, o próprio recorrente confessou ter adquirido o documento por meio
- evidentemente - espúrio, vale dizer, mediante o pagamento de quantia de dinheiro, a pessoa
cuja identificação não declinou, sem ter realizado exames próprios ou submeter-se às
indispensáveis avaliações (médica, teórica e prática).
Não bastasse, revelou, ainda, ter fornecido foto para a confecção da carteira de
habilitação, a despontar, pois, evidente a vontade livre e consciente de obtê-la por via
transversa.
Nesse passo, inviável o pretendido reconhecimento de erro de proibição, sem
deslembrar que o acesso à informação por meio de mídia e pela própria população torna
praticamente impossível o desconhecimento dos procedimentos necessários para a obtenção de
carteira nacional de habilitação.
E, após conseguir o documento de forma ilícita, o recorrente tornou a agir com
dolo, consistente na vontade deliberada de usar o documento falso, conhecendo sua
contrafação, o que resultou evidente porque ele assim procedeu, quando simplesmente poderia
não tê-la apresentado ao policial militar, sem olvidar que (...) o crime descrito no art. 304 do
CP consuma-se com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante se a exibição
ocorreu mediante exigência do policial ou por iniciativa do próprio agente (STJ - HC no
169068/SP - Sexta Turma - rel. Min. Nefi Cordeiro - j. em 17.12.2015).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de decreto
condenatório, porque fundado, inclusive, nos relatos do agente da lei responsável pela
diligência e no laudo de exame pericial, cujo teor atestou a contrafação do documento público
em estudo (fls. 81/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0014957-30.2014.8.26.0482 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1391
7
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as
observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto
etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz,
tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução
da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
E sequer no que tange às penas comporta ajuste, mesmo porque
remanesceram no piso legal, não se podendo ignorar, ademais, que o recorrente foi
beneficiado com a substituição da carcerária por restritivas de direitos e com a imposição
do regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.